Tribunal: TCU
Processo: 012.579/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra decisão que considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria e lhe negou registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pela Universidade Federal de Alagoas contra o Acórdão 1166/2022-TCU-Plenário , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Guilherme Soares da Silva, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em conhecer do pedido de reexame interposto pela Universidade Federal de Alagoas para, no mérito, negar-lhe provimento.